Tribunal: TJDFT
Processo: 0729831-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729831-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: ESPOLIO DE MICHEL NONATO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: THABATA FURTADO NONATO D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada, ora parte embargada, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, apresentados ao ID 53165595. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 27 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator